Tribunal: TJBA
Processo: 8032397-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8032397-87.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: TEIXEIRA DE FREITAS PROCESSO DE 1º GRAU: 8001016-69.2025.8.05.0256 PACIENTE: NILSON RODRIGUES SANTOS IMPETRANTE/ADVOGADO: ABNER PETNER ALVES RODRIGUES IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Abner Petner Alves Rodrigues em favor de Nilson Rodrigues Santos, contra decisão do Juízo de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas, que converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta, tornando viável sua revogação e a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, evidenciando a presença de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva e periculosidade da conduta atribuída ao paciente. 4. A gravidade concreta dos fatos está demonstrada pelas múltiplas lesões encontradas no corpo da vítima e pelo modo de execução do delito, circunstâncias que indicam a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 5. Os elementos constantes dos autos apontam a fuga do paciente do distrito da culpa após o crime, o que justifica a prisão preventiva como meio necessário à aplicação da lei penal. 6. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se revelam inadequadas, diante da gravidade do delito, do modus operandi e da fuga do paciente, fatores que evidenciam risco à ordem pública e à instrução criminal. 7. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e profissão definida, não impede a custódia cautelar quando presentes os fundamentos legais que a autorizam. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº. 8032397-87.2025.8.05.0000, da comarca de Teixeira de Freitas, tendo como impetrante o advogado Abner Petner Alves Rodrigues e pacienteNilson Rodrigues Santos. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8032397-87.2025.8.05.0000)